Tribunal: TJES
Processo: 0019985-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019985-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: GERLES DOS SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019985-11.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: GERLES DOS SANTOS MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sociedade empresária em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóvel por culpa da vendedora.
2. Alegação de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES para cancelamento da averbação de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto do contrato rescindido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de apreciar pedido expresso de expedição de ofício ao cartório competente para cancelamento de gravame de alienação fiduciária incidente sobre o bem objeto do contrato rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. Constatada omissão no julgado quanto a pedido expressamente formulado na apelação, impõe-se a integração do acórdão, em observância ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.
6. A rescisão contratual por culpa da vendedora implica o retorno das partes ao estado anterior, sendo consectário lógico o cancelamento da alienação fiduciária vinculada ao contrato extinto.
7. A expedição de ofício ao cartório competente é medida adequada para garantir a eficácia da decisão judicial que rescindiu o contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES, a fim de que se proceda ao cancelamento da averbação da alienação fiduciária incidente sobre a matrícula nº 43.571.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão o não enfrentamento, em acórdão, de pedido expressamente formulado nas razões recursais. 2. A rescisão contratual por culpa da vendedora impõe o cancelamento da alienação fiduciária vinculada ao contrato extinto.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019985-11.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: GERLES DOS SANTOS MONTEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
(ID 16337811) , eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15618712) que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois este não teria apreciado o pedido expresso de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES para cancelamento da averbação da alienação fiduciária que recai sobre o imóvel objeto do contrato rescindido (matrícula nº 43.571).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado ou inovar no feito, muito menor adentrar à fase de cumprimento do julgado.

A modificação do julgado, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

O acórdão embargado (ID 15618712) conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo integralmente a sentença de origem que declarou a rescisão do contrato por culpa da vendedora.

A embargante aponta, acertadamente, que o acórdão embargado deixou de analisar pedido expresso formulado em sua apelação, qual seja, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES para o cancelamento da averbação da alienação fiduciária incidente sobre a matrícula nº 43.571.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, o julgado analisou exaustivamente as teses relativas à retenção de valores, juros de mora e danos morais, porém silenciou quanto ao pleito de baixa do gravame.

Registre-se, por ser opotuno, que tal requerimento também havia sido expressamente formulado na contestaão da parte perante o juízo de origem.

Assim, apreciar tal pedido é medida de rigor, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

O pedido, ademais, merece acolhida.

O acórdão manteve a sentença que rescindiu o contrato por culpa da vendedora e determinou a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. Deste modo, a rescisão contratual impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
).

Para a embargante (vendedora), isso significa reaver a plena disponibilidade do imóvel para futura comercialização. A manutenção da alienação fiduciária na matrícula do bem, garantia vinculada ao contrato ora extinto, representa um entrave indevido.

Portanto, o cancelamento da averbação é um consectário lógico da própria rescisão decretada, sendo a expedição de ofício a medida processual adequada para garantir a eficácia da decisão judicial.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e
determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Serra/ES, a fim de que se proceda ao cancelamento da averbação da alienação fiduciária constante na matrícula nº 43.571, referente ao imóvel objeto da lide
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.